Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704424-39.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PONTES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN SOARES DA SILVA, MARIA DE FATIMA PONTES DA SILVA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora